Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. ARGUMENTO INIDÔNEO.
1. A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 227, a obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente, de forma efetiva, o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorar, criar e educar os filhos.
2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
3. A parte agravante afirma que o valor estabelecido a título de alimentos provisórios excede sua capacidade financeira. Todavia, o valor não se revela exorbitante, mas compatível com a realidade financeira do genitor e as necessidades do filho. Não foi demonstrada a existência de gastos excepcionais, a justificar a redução pretendida.
4. Acerca da alegação de que possui outras filhas menores, que também necessitam de auxílio material, ao constituir nova família, não se deve olvidar da responsabilidade que possui em relação à anterior. Deve preparar-se financeiramente para as novas obrigações que certamente ocasionarão o aumento de despesa.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.